Tribunal: TJDFT
Processo: 0740989-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. OMISSões. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.790.951. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
3. Não há omissões no Acórdão n. 1.790.951, pois este Colegiado fundamentou suas razões de decidir: (i) na incidência da Súmula 487 STF; e (ii) na inexistência da comprovação de posse pelos Réus/Reconvintes/Apelantes, ora Embargantes, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3.1. Inexiste divergência entre o acórdão embargado e o REsp n. 1.483.155/BA, pois, além deste precedente do STJ não ter força cogente (CPC, Arts. 927, III, 928, II, 932, IV e V e 1.040), não se aplica ao presente caso concreto.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.